Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710352-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL EMIDIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do Precatório no 0702409-38.2020.8.07.0000, movido por MANOEL EMIDIO DA SILVA, deferiu o pedido de realização do pagamento da preferência constitucional em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020 (ID 24007174 – autos de origem). Nas razões (ID 24742336), alega ter sido efetuado ao credor/agravado, nos autos do Precatório, o pagamento da preferência constitucional, respeitando-se o limite de 50 salários mínimos vigente ao tempo em que iniciada a execução (Lei no 3.624/05-DF, art. 1o, c/c art. 102, §2o, do ADCT). Relata ter o recorrido pleiteado a complementação da preferência até o limite de 100 (cem) salários mínimos, sob o argumento de a Lei Distrital no 6.618/20 ter elevado o teto das RPV no Distrito Federal para 20 (vinte) salários mínimos. Assevera ser aplicável ao caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107 (Tema 792), no sentido de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório (no caso, a Lei no 6.618/2020), possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Defende a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/20, haja vista a formação do título executivo da ação coletiva de cobrança e o cumprimento individual de sentença terem ocorrido sob a égide da Lei no 3.624/2005. Ressalta a necessidade de obediência ao Princípio tempus regit actum, de forma que a lei nova (Lei no 6.618/20) somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. Alega, ainda, que o processamento e pagamento da preferência constitucional recebido pelo credor configura ato jurídico perfeito, sendo inadmissível sua revogação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de realização do pagamento da preferência constitucional em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020, a qual elevou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos e, por consequência, o teto da preferência para 100 (cem) salários mínimos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto, no momento, não há expedição de precatório em desfavor do agravante. O Juízo de origem apenas determinou que o devedor/agravante, preclusa a via recursal, apresente planilha de cálculos da preferência constitucional deferida. Ademais, condicionou-se a apresentação da planilha de cálculos à preclusão, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator